Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708877-89.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME APELADO: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME, MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO D E C I S Ã O Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81 do CPC). Considerando que no caso concreto o apelante, devidamente intimado, não atendeu ao comando judicial para comprovar a situação de hipossuficiência alegada, conforme certidão de ID 16450369, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA formulado, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 7o, art. 101, § 2o, além do art. 1.017, § 1o, todos do CPC. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, CONCEDO AO APELANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE PROCEDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator